Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. LIQUIDEZ. DEMONSTRADA.
1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia sobre a legalidade da capitalização mensal de juros é unicamente de direito. É desnecessária a perícia contábil.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos.
3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
4. As taxas de juros livremente pactuadas devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.
5. Apelação desprovida.